Tribunal: TJDFT
Processo: 0700273-21.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA EM RAZÃO DA NÃO INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À HIGIDEZ MENTAL DO RÉU. MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PENA FIXADA ABAIXO DE 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante da inexistência de dúvida razoável acerca da higidez mental do apelante em função do uso de drogas, impõe-se a rejeição de nulidade da sentença em razão da não instauração de incidente de dependência toxicológica.
2. Ainda que de pouca monta o valor dos bens subtraídos, inviável a aplicação do princípio da insignificância se o réu ostenta condenações transitadas em julgado pela prática de crimes contra o patrimônio, a demonstrar o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, que merece ser coibida pelo Estado. Precedentes do STF e STJ.
3. Justificada a fixação de regime semiaberto para o início de cumprimento da pena quando, embora tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, se trate de réu reincidente e portador de maus antecedentes.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.